Tribunal: TJDFT
Processo: 0729077-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Estupro. Roubo tentado. Insuficiência de provas.
Se as declarações da vítima - inverossímeis, dadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram - não são corroboradas por outras provas, deixando sérias dúvidas sobre as imputações de estupro e roubo, a providência é a absolvição. Apelação provida.